Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-11.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO, REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO.
1. Firmou-se o entendimento no Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
2. In casu, restou demonstrada a periculosidade social da ação e a reprovabilidade da conduta, além da expressividade da lesão jurídica, o que afasta o delito de bagatela.
3. Conquanto o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de, excepcionalmente, caracterizá-la independentemente de laudo técnico – desde que presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste, situação caracterizada nos autos.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
5. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, portador de uma circunstância judicial desfavorável, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP.
6. Recurso conhecido e desprovido